Tribunal: CARF
Processo: 15165.722636/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722636/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. MULTA POR CESSÃO
DE NOME DO ART. 33 DA LEI 11.488/2007.
Somente é cabível a multa prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007 nas
hipóteses de interposição fraudulenta presumida. Indispensável a prova de que
houve cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Por meio do Auto de Infração (fl. 02-28), foi lançada a multa no valor de R$
5.000,00, conforme previsto no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 e no
Regulamento Aduaneiro art. 727, § 1o, 2o e 3o:
Lei no 11.488/2007:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722636/2012-42
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
(...)
Regulamento Aduaneiro ( Decreto 6.759/09)
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa
jurídica que ceder seu nome,inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários (Lei no11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 1o A multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 2o Entende-se por valor da operação aquele utilizado como base de cálculo
do imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a
legislação específica, para a operação em que tenha ocorrido o acobertamento.
§ 3o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação. (Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010)
(...)
Conforme descrição dos fatos, durante a conferência física das mercadorias da
DI no 12/0869466-0 (fl. 30-40), parametrizada para o canal vermelho de
conferência aduaneira, foram encontrados documentos, denominados “packing
slip/lista de empaque”, em nome de outro destinatário que não a empresa
importadora.
Isso motivou à instauração do procedimento especial de controle aduaneiro, que
foi finalizado com a conclusão de que a empresa Mexichem Brasil Indústria de
Transformação Plástica Ltda - CNPJ 58.514.928/0001-74 é a real adquirente das
mercadorias acobertadas pelas adições 01, 05 e 06 da DI no 12/0869466-0 (fl.
30 - 40).
Corroboraram para o posicionamento da fiscalização os seguintes fatos:
Declaração da Sra. Liliane Martins, funcionária da empresa Mexichem Brasil,
na qual ela informa que as mercadorias (mochilas, projetores, etc..) teriam sido
adquiridas na modalidade de “leasing” ou arrendamento mercantil junto à
empresa DELL Computadores do Brasil.
Essa declaração foi seguida do envio de um e-mail ao qual foi anexado um
contrato de “leasing” com a empresa HP Financial Services (fl. 59 -63),
contendo uma lista de produtos e uma proposta da empresa DELL Brasil (fl. 64-
80) para fornecimento de equipamentos, contendo a cotação para listas de
produtos, o que foi entendido pela fiscalização como uma negociação direta,
sem intermediários, entre as empresas DELL Brasil (vendedora) e Mexichen
(compradora) para o fornecimento de diversos equipamentos e serviços de
origem estrangeira.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

No segundo e-mail enviado pela representante da Mexichen (fl. 83-86), em
09/07/2012, foram descritos os produtos que a empresa ainda não havia
recebido da Dell Brasil.
Esses dados, que foram analisados juntamente com os dados contidos no
“Packing Slip” e na declaração de importação, demonstraram que as
mercadorias relacionadas nas adições 01, 05 e 06 da DI no 12/0869466-0
pertenciam à Mexichem.
Embora a princípio parecesse que a real adquirente das mercadorias estrangeiras
fosse a empresa HP FINANCIAL SERVICES, após a análise de todas os
elementos de prova obtidos, a fiscalização concluiu que as mercadorias foram
produzidas pela Dell Products dos Estados Unidos para atender às necessidades
da Mexichem Brasil, em negociação com a Dell Brasil, e tendo como empresa
financeira da operação a HP Financial Service.
Após a conclusão do procedimento de verificação, no qual a autoridade fiscal
constatou a "ocultação dos reais adquirentes e responsáveis pela operação,
mediante simulação", foi lavrado o Auto de Infração n° 0915200/00189/12 (fl.
55 – 56), integrante do processo Administrativo no 15.165.722562/2012-44,
para a aplicação da pena de perdimento às mercadorias.
Cumulativamente, foi lavrado o presente Auto de Infração, tratando do mesmo
fato, agora para aplicação tão somente da multa prevista ano art. 33 da Lei n°
11.488/2007 e art. 727 do Decreto n° 6.759/2009 no valor R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Regularmente cientificada dessa multa, a autuada apresentou impugnação em
28/02/2013, alegando, em síntese:
Ao contrário do entendido pela Fiscalização, a importação realizada pela
Impugnante é absolutamente lícita, inclusive quanto a modalidade adotada.
Em momento algum concorreu para realização de qualquer tipo de simulação,
fraude, sonegação, interposição fraudulenta ou ocultação do real importador das
mercadorias.
A Dell Brasil efetua a importação de alguns dos produtos que vende aos seus
clientes, não porque estes encomendam especificamente um produto estrangeiro
e que necessitam da Dell para importá-los, mas porque esses produtos não
estavam disponíveis nos estoques da Dell Brasil no momento do pedido de seu
fornecimento, sendo absolutamente irrelevante ao cliente que esse produto seja
importado ou nacional.
A Dell, portanto, está vendendo um produto seu e que, por um eventualidade,
não encontra-se disponível no Brasil no momento da finalização do pedido.
Diante disso, não há que se falar que a Impugnante não poderia ter efetuado
uma "importação direta" e que deveria ter adotado o regime de "importação por
encomenda", conforme disposto pela Lei n° 11.281/2006.
A operação de importação realizada não causou qualquer tipo de prejuízo ao
Erário, visto que a Impugnante efetivou o pagamento de todos os tributos
devidos nessa operação, em razão de as mercadorias terem sido adquiridas para
consumo final.
A legislação, ao referir às expressões "ceder seu nome" e "vistas ao
acobertamento", trata de condutas dolosas, na qual existe um interesse na
ocultação do real importador de mercadoria para que seja auferida determinada
vantagem ilícita.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

Essa penalidade, portanto, está relacionada aos conceitos de "fraude" e
"sonegação", visto que procedimentos são adotados pelo infrator de forma
dolosa, e para aplicá-la, é necessário que se comprove, entre outras coisas, a
transferência de valores da parte oculta para o cedente, o que não ocorreu no
presente caso.
Na argumentação do Auto de Infração, a operação de importação constitui,
fraude e sonegação efetuadas com o intuito de esconder o real importador
dessas mercadorias para o fim de evitar a incidência do IPI na saída de
estabelecimento equiparado a industrial (supostamente a Mexichem) nos termos
do art. 9o, IX do Regulamento do IPI.
Não houve mudança no montante de tributos a serem recolhidos, em razão de a
Mexichem adquirir as mercadorias importadas para consumo final, não havendo
IPI a recolher na operação subseqüente. Portanto, a fraude alegada quanto ao
recolhimento do IPI não subsiste.
A conduta de "não informar a SRFB o real responsável na operação de
importação", por si só não é o suficiente para caracterizar fraude ou sonegação,
visto que a prestação de informações fiscais constitui obrigação acessória, a não
ser que essa atitude por sua vez importasse em efeitos relacionados ao não
pagamento ou redução da obrigação principal.
É necessária a comprovação de dano ao erário para que sejam configuradas
essas condutas e para que seja aplicada a penalidade.
Por essa razão, não há que falar em cessão de nome visando acobertar o real
beneficiário da operação. Não houve intenção alguma em acobertar nenhuma
parte envolvida na operação pois os valores a serem pagos continuam os
mesmos, independente da modalidade escolhida para a operação em discussão.
Ao final, a decisão a respeito de ser correta ou não a aplicação da multa em
discussão deve estar baseada na subsunção da conduta adotada pela Impugnante
com o tipo previsto no art. 33 da Lei n° 11.488/2007 e art. 727 do Decreto n°
6.759/2009. Não havendo o "acobertamento" intencional do real beneficiário de
determinada operação de comércio exterior não há o tipo descrito e não há
penalidade a ser imposta.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) fixou entendimento no
sentido de que, para que seja comprovada a interposição fraudulenta prevista
pelo art. 33 da Lei n° 11.488/2007, é necessário que haja a transferência do
valor referente ao custo da importação pelo cessionário do nome.
No presente Auto de Infração não há comprovação de transferência de recursos
pela Mexichem à Impugnante a título de pagamento dos custos da importação.
A fiscalização sequer faz referência a esse assunto,
Para fazer valer a tese de que a Impugnante estaria cedendo seu nome para que
a Mexichem, seria necessário que se provasse que os custos da importação
teriam sido suportados pela Mexichem. Só nesse caso haveria uma "cessão de
nome", o que difere consideravelmente de uma revenda.
Sendo assim, inexistindo dano ao Erário, fraude ou sonegação, e não tendo sido
comprovada a transferência de recursos pela Mexichem à Impugnante com a
finalidade de pagamento dos custos da importação registrada pela DI n°
12/0869466-0, não resta tipificada a conduta prevista no art. 33 da Lei n°
11.488/2007 e art. 727 do Decreto n° 6.759/2009, sendo indevida portanto a
aplicação da multa de 10% com valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

A 1a Turma da DRJ de Florianópolis julgou totalmente improcedente a
impugnação sob o entendimento que a Recorrente efetuou operação de importação para revenda
a encomendante predeterminado. Alega também ser desnecessária a comprovação de que os
recursos para a operação tenham advindo da empresa encomendante.
Insatisfeita, interpôs o presente Recurso Voluntário no qual alega, em síntese, as
mesmas razões apostas na impugnação, sustentando que é indispensável o elemento “dolo” para
a aplicação da multa capitulada no art. 33 da Lei 11.488/2007; que a operação comercial com a
empresa Mexichem não teve qualquer característica de importação; que não há comprovação de
que a empresa Mexichem arcou com os custos da importação; e ausência de provas sobre
intenção de fraude.
Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da multa por cessão de nome

Conforme dispõe o art. 23, V e § 1o e 3o , do Decreto-Lei n. 1.455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
[...]
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Verifica-se a tipificação da interposição fraudulenta por duas modalidades:
comprovada e presumida. Quando a fiscalização consiga comprovar a ocultação do real
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

adquirente mediante simulação ou fraude, aplica-se o disposto no art. 23, V do Decreto-Lei
1.455/1976. Por outro lado, presume-se dano ao erário quando não houver comprovação da
origem dos recursos empregados na operação de importação.
Dito isso, insta salientar que o auto de infração à e-fl.5 não tipifica em específico
qual a modalidade de interposição fraudulenta motivou o perdimento das mercadorias
importadas, a saber:

No caso dos autos, foi lançada a multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, que
se constitui na penalidade de 10% sobre o valor da operação quando houver conduta cuja
intenção seja realizar importação com o objetivo de ocultar os verdadeiros beneficiários.

Lei 11.488/2007
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

Sendo o auto de infração em guerreio decorrente de operação fiscal que aplicou
pena de perdimento nos moldes do art. 23, V e §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 1.455/1976,
necessário se faz analisar a operação com o fito de se constatar se houve comprovação do
elemento subjetivo “dolo” e o modus operandi “fraude ou simulação”.
A interposição fraudulenta de que trata o art. 23, V do Decreto-Lei n. 1.455/1976
depende de provas concretas que exponham a real ocorrência de simulação ou fraude de toda a
operação de importação e revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos
recursos parece ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou
ocultação do real comprador das mercadorias importadas.
No caso em questão, verifica-se que a fiscalização não demonstrou de forma
efetiva que a empresa Mexichem, enquadrada como pessoa “acobertada”, tenha disponibilizado
recursos financeiros para a operação. Há, por outro lado, menção a um contrato de arrendamento
mercantil operacionalizado pela empresa HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A,
indicado no auto de infração como instrumento em que a Mexichem figura como arrendatária.

A fiscalização pauta o lançamento, em primeiro lugar, na origem dos recursos
empregados na importação, cuja conclusão foi de que a recorrente teria se utilizado de recursos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

de terceiros para suportar suas importações e, assim, descumprido as exigências do regime de
importação direta.
Neste sentido, o enquadramento da autuação se dá por interposição fraudulenta
presumida, conforme dispõe o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei n. 1.455/1976:

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros
[...]
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.

Considerando o enunciado legal em questão e o conteúdo dos autos, entendo que
não restou devidamente comprovada a interposição fraudulenta por ocultação do real adquirente
mediante fraude ou simulação. E se a fiscalização não foi apta a identificar a origem dos recursos
empregados para operacionalizar a operação, não se está diante de interposição fraudulenta por
ocultação do real adquirente, mas de hipótese de presunção de dano ao Erário.
Justamente pela existência dessa previsão e das diversas confusões e autuações
geradas a partir disso, a própria RFB passou a esclarecer a questão de forma a desconsiderar a
existência de antecipação de recursos como motivo para constatação de interposição fraudulenta.
Esta é a conclusão apresentada na Solução de Consulta n. 124/2012 –
SRRF09/Disit:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA. ARRAS.
Não se considera importação por encomenda a operação realizada com recursos do
encomendante, ainda que parcialmente. No caso de as arras serem de restituição
obrigatória quando da execução do contrato (prestação de gênero distinto da
principal) e no caso de o recebedor não ter disponibilidade sobre elas antes do
pagamento ao exportador estrangeiro (p.ex., título de crédito dado como arras
assecuratórias, não liquidado nem cedido antes do pagamento ao exportador
estrangeiro), há presunção relativa de que a importação não foi realizada com
recursos do encomendante.
Dispositivos Legais: CC, art. 417; IN SRF no 634, de 2006, art. 1o, parágrafo único.

A este respeito, deve-se ressaltar que as regras tributárias e fiscais existentes, que
obrigam empresas a terem registros detalhados de entradas e saídas e que toda e qualquer
movimentação seja amparada por NF visa justamente permitir que a fiscalização consiga rastrear
todos os pontos da cadeia logística.
Neste contexto, e considerando o exigido pela regra contida no § 2o do art. 23 do
Decreto-Lei n. 1.455/1976, entendo que os elementos probatórios apontados pela fiscalização
são suficientes para lastrear o auto de infração por ocorrência de interposição fraudulenta pela
modalidade presumida.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

Deve-se frisar que é legítimo e permitido que empresas nacionais revendam
produtos importados sem que seja necessária a sua participação – de forma direta ou indireta –
na importação. A única ressalva é que o importador e o interessado imediato na importação seja
devidamente identificados na DI para permitir o efetivo controle aduaneiro.
Em resumo, a fiscalização buscou punir o que chamou de ocultação de
estabelecimento equiparado a industrial com finalidade de quebra da cadeia do IPI. Contudo, não
demonstrou que houve efetiva revenda dos bens importados pela Mexichem, tampouco a origem
dos recursos empregados na operação de importação.
Importa mencionar a Solução de Consulta COSIT n. 58/2021 que versa “a
presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante predeterminado - não é
vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e,
portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as
relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias”:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE
ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes econômicos, ou
seja, o importador por encomenda e o encomendante predeterminado, que são,
respectivamente, o contribuinte e o responsável solidário pelos tributos incidentes. A
presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante predeterminado
- não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por
encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação
indireta representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do
art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde
que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração de
ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência
de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte do
encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência de mercadoria em
estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar modalidade de
importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e 13; Lei no
11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art.
264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB
no 1.986, de 2020.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

Como se verifica, a situação endereçada na Solução de Consulta é exatamente
idêntica a dos autos.

Vale menção a jurisprudência deste Conselho:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO. OCULTAÇÃO
COMPROVADA.
Nas autuações referentes a ocultação comprovada (que não estão baseadas na
presunção estabelecida no §2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455-76), o ônus
probatório da ocorrência da fraude ou simulação, inclusive interposição
fraudulenta de terceiros, é do fisco.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455-76 enumeram-se as infrações que por
constituírem dano ao erário são punidas com a pena de perdimento das
mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao erário
nos dispositivos citados, visto que o dano decorre do próprio texto da Lei.
(Acórdão 3401-006.745 Rel. Conselheira Mara Cristina Sifuentes).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/08/2018
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO
EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No 11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
equivalente a 10% do valor aduaneiro, somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de
seu nome com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários
nas operações de importação (Acórdão 3003-001.981 Rel. Conselheiro Marcos
Antônio Borges).

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 29/10/2002 a 16/06/2006
MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.488/2007. CESSÃO DE NOME.
INAPLICABILIDADE NO CASO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
A multa do artigo 33 da Lei 11.488/2007 não se aplica aos casos da
interposição presumida em razão da não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, constante do § 2o do
artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/1976, aos quais se impõe a inaptidão da
inscrição no CNPJ. (Acórdão 3402-008.208 Rel. Conselheira Thais de
Laurentiis)

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722636/2012-42

Diante da análise legal e probatória acima exposta, entendo que o acórdão
recorrido merece reforma, vez que tenho por incabível a penalidade do art. 33 da Lei
11.488/2007 quando a interposição fraudulenta se dá pela modalidade presumida. Compete à
fiscalização demonstrar a origem dos recursos e intenção de fraudar o Fisco para que seja
aplicável a multa.

Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 270
DF CARF MF
Original